Tribunal: TJMT
Processo: 1025488-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025488-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA - CPF: 488.493.911-53 (AGRAVANTE), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1025488-54.2023.8.11.0000

Agravante:
Rosangela Aparecida Benicio da Silva

Agravada:
Mutua de Assistência dos Profissionais do CREA

Processo origem no 0035101-70.2015.8.11.0041

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Rosangela Aparecida Benicio da Silva
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move
Mutua de Assistência dos Prof. da Eng/Arq/Agronomia
(Proc. no 0035101-70.2015.8.11.0041), deferiu o pedido de penhora
online
via
Sisbajud
nas contas bancárias da executada, no valor de R$ 58.901,95.

Sustenta a necessidade de retirada do bloqueio realizado sobre conta poupança em montante inferior a 40 salários mínimos, porquanto defende se tratar de valor absolutamente impenhorável, com fundamento no art. 649, X do CPC.

Afirma a executada que está desempregada, vive em um casarão abandonado e depende da ajuda de terceiros para sua sobrevivência.

Alega que o bloqueio da quantia afetará suas despesas básicas de subsistência, como a alimentação.

Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por declara a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Sem pedido de
efeito suspensivo
, a
gratuidade da justiça
foi deferida para o processamento do presente recurso (Id. 191392164).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 192132698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Rosangela Aparecida Benicio da Silva
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move
Mutua de Assistência dos Prof. da Eng/Arq/Agronomia
(Proc. no 0035101-70.2015.8.11.0041), deferiu o pedido de penhora
online
via
Sisbajud
nas contas bancárias da executada, no valor de R$ 58.901,95.

A lide advém de Contrato de Mútuo para o Benefício
Apoio Flex RB7
no 1070184/13, firmado entre as partes em 18.06.2013, no valor de R$ 16.950,00, a ser pago em 24 prestações mensais de R$ 706,25 (Id. 86238872 – Pág. 18 – origem).

Narra o exequente que a executada apenas realizou a quitação de uma parcela e está inadimplente com relação a todas as outras, no valor de R$ 22.663,49, motivo pelo qual propôs a execução.

A executada foi citada por edital e a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, opôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes.

Na sequência, foi deferida ordem de penhora
online
nas contas da autora via
Sisbajud
(Id. 126830914 - origem), que restou concretizada no valor de R$ 105,00 (Id. 127460369 - origem).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio na conta da executada.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento no 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, apesar da alegação de que não restou comprovado se tratar de conta poupança, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante, mesmo que os valores não estejam depositados em poupança.

Não bastasse, pelo que se extrai do artigo 836 do Código de Processo, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, qual seja, os bens encontrados forem absorvidos pelo pagamento das custas da execução.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio dos valores objeto da constrição no primeiro grau no montante de R$ 105,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024